Tribunal: CARF
Processo: 10580.723195/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723195/2012-81
ACÓRDÃO
2001-007.414 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABILIO MENEZES CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO
REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação
de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são
isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713. REsp no
1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário visando a revisão do lançamento tributário objeto de discussão no
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.414 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723195/2012-81
2
presente processo para escoimar da sua base de cálculo o valor dos juros moratórios e o
remanescente da base de cálculo ser tributada com a aplicação da regra prevista para o RRA-
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela DRJ/CGE
(fls. 31/37) que manteve hígido o lançamento tributário que se encontra devidamente
consubstanciado nos presentes autos (fls. 9/13):
(...)
Este valor declarado não está correto, pois o valor a ser informado , conforme
processo
trabalhista
apresentado
pelo
contribuinte,
de
número
01480.1997.020.05.00.5, seria o valor R$ 213.024,22. Tal valor é apurado a partir
do rendimento bruto de R$ 287.672,98 deduzindo-se os honorários advocatícios
de R$ 47.648,76 e aplicando-se o percentual dos rendimentos tributáveis de
88,89%.
O valor resultante de R$ 213.024,22 foi exatamente o considerado pela
fiscalização.
Do referido acórdão, o ora recorrente foi devidamente cientificado em 25/02/2016
(fls.41), tendo interposto o presente recurso voluntário em data de 21/03/2016 (fls. 43/77),
cingindo-se às seguintes questões de direito: alega da impossibilidade da tributação sobre os juros
recebidos no bojo da ação trabalhista cujo processo de no 0140.1997.020.05.005; alega da
necessidade do valor da base de cálculo respeitar as regras previstas para o RRA-Rendimentos
Recebidos Acumuladamente.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.414 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723195/2012-81
3
Não mais digno de se relatar necessita.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como dito no relatório, cinge-se a irresignação trazida pelo ora recorrente para a
apreciação deste órgão colegiado contra decisão proferida pela DRJ/CGE, cujas ementas
reproduzo a seguir:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
incluídos os juros compensatórios ou moratórios, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem uma
lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-
se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles
litígios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O ora recorrente, após tecer longas considerações doutrinárias e jurisprudenciais
em sua peça recursal, traz como matérias de maiores relevâncias a serem deslindadas por este
colegiado as questões da possibilidade da não incidência do imposto de renda sobre o montante
dos juros recebidos no curso da ação trabalhista cujos valores serviram como base de cálculo para
o lançamento ora sendo guerreado, e a possibilidade da aplicação do quanto decidido pelo STF no
RE 614.406.
Para mim assiste razão ao ora recorrente em ambos os seus pedidos, como se
demonstrará a seguir. Com relação ao assunto da não tributação dos juros quando do
recebimento no contexto de ação trabalhista tendo em vista o fim do contrato de trabalho, o CARF
assim já teve a oportunidade de se manifestar:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO. RECURSO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.414 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723195/2012-81
4
REPETITIVO. Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em
ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do
imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713/88. REsp no 1.227.133/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (Número do processo:
11080.725153/2011-0.Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção6
Data da sessão: 30 de novembro 2023.
Não muito diferente é a jurisprudência deste conselho em relação a tributação dos
valores percebidos pelo ora recorrente no bojo da ação trabalhista cujos valores serviram para
subsidiar a base de cálculo do lançamento tributário pela sistemática do RRA-Rendimentos
Recebidos Acumuladamente e de cumprimento tido obrigatório por este órgão judicante:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2008 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. A decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente (Número do processo: 13839.000015/2011-28. Turma:
Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção: Segunda Seção de Julgamento.
Data da sessão: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação:24/04/2024).
Rechaço os demais argumentos que foram expendidos pelo ora recorrente no
sentido de que haveria excesso aplicado à multa de ofício, como também não vislumbro a
necessidade de perícia.
Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL visando a revisão do lançamento tributário objeto de discussão
no presente processo para escoimar da sua base de cálculo o valor dos juros moratórios e o
remanescente da base de cálculo ser tributada com a aplicação da regra prevista para o RRA-
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 151
DF CARF MF
Original